Tribunal: TJBA
Processo: 0506248-34.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506248-34.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): APELADO: MAYANE TEIXEIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA. PERDA DE OBJETO. REJEITADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002 DO STF. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. PAGAMENTO DEVIDO À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Não restou demonstrado pelo ente municipal a perda do objeto da ação, uma vez que o fornecimento do transporte por meio do TFD,no período requerido pelo usuário, foi realizado em cumprimento a liminar e não de forma espontânea, motivando o ajuizamento da demanda. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada. 3. A condenação do Município para realização da transferência do paciente para outra unidade hospitalar com suporte necessário para realização do procedimento médico, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado da Bahia, devendo o valor ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506248-34.2018.8.05.0274, em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, e, como apelada, MAYANE TEIXEIRA DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator